Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-17.2024.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato c.c indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Requerente a quem conferido conhecimento bastante acerca da natureza do negócio a que se submetia, firmando, inclusive, termos de consentimento específicos. Inexistentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação revisional de contrato c.c indenização por danos materiais e morais. Cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Requerente a quem conferido conhecimento bastante acerca da natureza do negócio a que se submetia, firmando, inclusive, termos de consentimento específicos. Inexistentes obscuridades, dubiedades ou artifícios gráficos com o fito de ludibriar o consumidor. Validade do contrato primevo e saques mais que o sucederam. ENCARGOS CONTRATUAIS devidamente indicados, nos instrumentos e faturas. Se havidos acréscimos, por sobre o saldo devedor, de encargos não pactuados, competia ao requerente indicá-los, o que não fez. JUROS REMUNERATÓRIOS expressamente previstos em contrato. Inaplicabilidade da Súmula de no 530 do E. STJ. Prevalência dos percentuais livremente fixados pelos contraentes. CONVOLAÇÃO DO CONTRATO. Inadmissibilidade da conversão do negócio jurídico, pois não se admite a substituição do resultado da vontade livre das partes por conteúdo outro, posterior, fruto de exclusivo descontentamento de um dos pactuantes. CONCLUSÃO. Sentença mantida. Recurso desprovido.